Tribunal: TJDFT
Processo: 0710547-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA. SINDIRETA/DF. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. COMPETÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA. PREVENÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 137, §3o, INCISO II, DO PROVIMENTO GERAL DA CORREGEDORIA DO TJDFT. LIVRE DISTRIBUIÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Agravo de instrumento contra decisão que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva, determinou a livre distribuição do feito.
2. Nos termos do inciso II do art. 516 do Código de Processo Civil, “o cumprimento de sentença efetuar-se-á perante o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição”. Ademais, conforme dispõe o art. 98 do Código de Defesa do Consumidor, “A execução poderá ser coletiva, sendo promovida pelos legitimados de que trata o art. 82, abrangendo as vítimas cujas indenizações já tiveram sido fixadas em sentença de liquidação, sem prejuízo do ajuizamento de outras execuções”.
3. Na hipótese dos autos, o Sindicato atua na qualidade de substituto processual de determinados filiados, e não em substituição de toda a categoria, não se tratando, portanto, de execução coletiva, mas sim de cumprimento individual de sentença coletiva, ainda que em litisconsórcio ativo.
4. Assim, deve ser afastada a regra geral de distribuição por prevenção, conforme disposto no art. 137, §3o, inciso II, do Provimento Geral da Corregedoria do TJDFT, o que evita sobrecarregar o juízo originário e privilegia a celeridade processual.
5. O Superior Tribunal de Justiça sedimentou entendimento no sentido que a execução individual de sentença condenatória proferida em ação coletiva não torna prevento o juízo da demanda principal, podendo o cumprimento de sentença ser processado, inclusive, em foro diverso, de acordo com o domicílio do interessado.
6. Recurso conhecido e desprovido. Homologado a desistência do agravo interno.